Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726771-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO EDENIR DA ROCHA APELADO: SERGIO BORGES D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível de Taguatinga: “I - RELATÓRIO SERGIO BORGES promoveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais em face de PEDRO EDENIR DA ROCHA alegando que firmou com o réu contrato de compra e venda de imóvel pelo preço de R$800.000,00, pagos da seguinte forma: R$100.000,00 à vista, R$150.000,00 com recursos próprios e R$550.000,00 por meio de carta de crédito. Diz que por entraves relacionados ao réu, a carta de crédito não foi paga, e por isso, fizeram um aditivo ao contrato, prorrogando o prazo para pagamento que deveria ocorrer até 05/09/2023. Pactuaram, também, que após esta data, não havendo pagamento, haveria a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor. Aduz que o réu tomou posse do imóvel em 12/08/2023, antes do pagamento da carta de crédito, que foi feito em 14/11/2023, no valor de R$552.023,51. Sustenta que, em razão do atraso no pagamento, e, nos termos do contrato, o réu é devedor da importância de R$55.593,10, relativos à multa, juros e correção monetária incidentes sobre o saldo devedor. Por fim, formula o seguinte pedido principal, conforme emenda de id 193251217 (págs. 97-105): “Que seja pago a título de danos materiais no importe R$55.593,10 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) acrescidos de juros e correção monetária até a data do pagamento; Citado em 21/08/2024 (id 208734449, Pág. 130), o réu apresentou contestação (id 210735310 - Págs. 132 - 137) suscitando preliminares de coisa julgada e litispendência, relativamente ao processo 0700419-49.2024.8.07.0007. Sustenta abuso de direito perpetrado pelo autor, ao buscar reparações incompatíveis entre si, em processos distintos, o que caracteriza dolo processual. Afirma serem ilegítimos os pedidos do autor, por impossibilidade de cumulação de penalidades moratórias com indenização por lucros cessantes, conforme tese firmada no Tema 970, do STJ. Pondera que em 2024, o autor ajuizou Ação de Indenização (processo no 0700419- 49.2024.8.07.0007) por lucros cessantes, alegando prejuízos por aluguéis não recebidos durante a venda do imóvel, mas o pedido foi julgado improcedente. O autor também pleiteou cláusula penal por atrasos bancários, mas não houve inadimplemento do requerido. A cumulação de penalidades é vedada pelo STJ. Mesmo após o trânsito em julgado da sentença do processo referenciado, autor continuou o processo, buscando reanalisar matéria já decidida, caracterizando duplicidade de pedidos. Diz que o autor busca reparação por lucros cessantes com base no mesmo fato que já fundamentou um pedido de cláusula penal em processo anterior; que a insistência do autor em combinar lucros cessantes com penalidade moratória é incompatível com o entendimento do STJ, objeto do Tema 970. Assevera que a litispendência impede o prosseguimento desta ação; que é vedado rediscutir a matéria, em razão da coisa julgada operada no processo 0700419- 49.2024.8.07.0007; que o autor é litigante de má-fé, por deduzir pretensão indenizatória com cumulação de cláusula penal moratória e indenização por lucros cessantes; que o autor abusa do direito de ação ao propor duas demandas idênticas. Ao fim, formula os seguintes pedidos: ‘a) O reconhecimento da coisa julgada em relação ao processo no 0700419-49.2024.8.07.0007, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12 de julho de 2024, impedindo a rediscussão da matéria; b) A improcedência total dos pedidos do autor, uma vez que a causa de pedir já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível cumular cláusula penal moratória e lucros cessantes, o que torna os pedidos do autor juridicamente inviáveis e inadmissíveis no presente processo; c) A condenação do autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em razão da tentativa de rediscutir matéria já julgada e da busca por decisões contraditórias; d) A condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência’. Réplica apresentada (id 213173587 - Págs. 160 – 198).” – ID 71879368, pp. 1/2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o réu a pagar ao autor, a título de encargos moratórios, os percentuais de multa e juros de mora previstos na cláusula 6.1 do contrato, no valor de R$55.593,10 (cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e dez centavos), que deve ser acrescido de correção monetária (IPCA-IBGE), a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, calculados pela taxa Selic, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CCB/2002. A fim de evitar bis in idem, dado o fato de que a taxa SELIC contempla juros de mora e correção monetária, não haverá incidência do IPCA/IBGE a partir do início da incidência da taxa SELIC. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Declaro encerrada essa fase processual, com resolução de mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do CPC.” - ID 71879368, p. 5. O requerido PEDRO EDENIR DA ROCHA apela. Em suas razões, sustenta “inexistência de mora voluntária”: “A operação envolvia financiamento por carta de crédito, cujo trâmite naturalmente exige diligência documental, o que, no caso, foi agravado por exigências bancárias e cartoriais alheias à vontade do Apelante, como a correção do nome da esposa do Apelado (que constava como solteira) e divergências nos dados bancários fornecidos. Superados tais entraves, o pagamento do valor da carta foi efetivamente realizado pelo banco em 14 de novembro de 2023, tão logo as partes puderam comparecer ao banco — inclusive levando-se em conta a compatibilização de agendas e horários de pessoas que trabalham, o que é um fator objetivo e corriqueiro. A entrega das chaves foi formalizada em 23 de novembro de 2023, evidenciando que, em prazo razoável e compatível com a complexidade da operação, houve cumprimento substancial da obrigação contratual. [...] Diante desse cenário, é patente que o intervalo entre a assinatura do contrato e a concretização do pagamento se deu em prazo razoável e plenamente justificável pelas exigências externas ao Apelante, o qual jamais agiu com dolo ou desídia. É descabido, portanto, impor penalidades como se houvesse descumprimento voluntário ou má-fé, quando os fatos apontam o exato oposto: conduta diligente, transparente e colaborativa do Apelante durante toda a negociação.” – ID 71879371, pp. 3/4. Alega que “O Apelado sempre teve ciência da forma de pagamento — inclusive da dependência da liberação da carta de crédito — e acompanhou todas as etapas do processo bancário, inclusive fornecendo documentos solicitados.” – ID 71879371, p. 4. E acrescenta: “Mesmo que se entenda, com a devida vênia, que houve alguma forma de descumprimento de prazo por parte do Apelante, é perfeitamente cabível a mitigação da cláusula penal quando presentes causas justificadas, ausência de má-fé e comportamento pautado pela boa-fé objetiva. No caso em tela, restou amplamente demonstrado que eventuais atrasos decorreram de fatores externos e operacionais, inerentes ao processo de liberação de crédito imobiliário, e não de qualquer conduta dolosa, protelatória ou desidiosa do Apelante.” – ID 71879371, p. 4. Diz ser “imprescindível a aplicação do disposto no artigo 413 do Código Civil, que assegura ao julgador o poder-dever de mitigar penalidades contratuais nas hipóteses de adimplemento parcial ou quando o montante da cláusula penal se revelar excessivo.” – ID 71879371, p. 5. E requer: “1. O conhecimento e provimento da presente Apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com o afastamento integral da condenação ao pagamento de multa e juros, reconhecendo-se que não houve mora voluntária, tampouco inadimplemento relevante; 2. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento integral da apelação, que seja reconhecido o adimplemento substancial da obrigação ou, ao menos, o inadimplemento culposo e justificado por parte do Apelante, com a consequente exclusão ou mitigação das penalidades impostas, nos termos do artigo 413 do Código Civil, diante da comprovada ausência de dolo, má-fé ou qualquer conduta reprovável que justifique a incidência de encargos contratuais.” – ID 71879371, pp. 6/7. Preparo regular. (ID 71879373) Contrarrazões de SÉRGIO BORGES pelo não conhecimento do recurso interposto: “A apelação interposta pelo apelante incorre em manifesta inovação recursal, ao sustentar, pela primeira vez, a aplicação do art. 413 do Código Civil, com pedido de redução judicial da cláusula penal, sob a alegação de boa-fé e cumprimento substancial do contrato. Tal argumento não foi objeto da contestação (ID 210735310), tampouco foi enfrentado na r. sentença, o que configura supressão de instância, vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.[...] Na contestação apresentada pelo Apelante, foram suscitadas EXCLUSIVAMENTE questões preliminares e processuais, SEM ADENTRAR no mérito do cumprimento do contrato ou das justificativas para o atraso no pagamento.[...] Diante da flagrante inovação recursal, requer o apelado o não conhecimento integral da apelação, porquanto todos os seus fundamento, notadamente a alegada ausência de mora voluntária, o cumprimento substancial do contrato, a aplicação do art. 413 do CC e a invocação de princípios contratuais, não foram deduzidos na contestação, tampouco foram objeto de análise pelo juízo de origem, mesmo tendo o apelante condições de o realizar em momento oportuno e escolhido não o fazer, atentando apenas a questões meramente processuais e não ingressando nos pontos aduzidos na exordial.” – ID 71879375, pp. 2/6. Subsidiariamente, pede “o total desprovimento do recurso, com o intuito de confirmar a manutenção da sentença recorrida na íntegra por seus próprios fundamentos.” – ID 71879375, p. 21. Manifestação do apelante PEDRO EDENIR DA ROCHA acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões (ID 72432029). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido em razão de inovação recursal. Na origem, o autor/apelado SÉRGIO BORGES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais em face de PEDRO EDENIR DA ROCHA (apelante). Alegou, em síntese, que firmou com o réu contrato de compra e venda de imóvel e que, em razão do atraso no pagamento, o réu é devedor da importância de R$55.593,10, relativos à multa, juros e correção monetária incidentes sobre o saldo devedor. Em contestação, o réu PEDRO narrou: “No curso desse processo (de dezembro de 2023), o autor pleiteou não apenas a indenização por danos materiais, mas também a aplicação de cláusula penal moratória, alegando atrasos na efetivação de transferências bancárias. Entretanto, cabe ressaltar que o próprio autor estava plenamente ciente da possibilidade de eventuais demoras em operações bancárias, especialmente em transações comerciais de maior complexidade como a presente. Tal fato demonstra a ausência de surpresa ou má-fé por parte do requerido, sendo, portanto, infundada qualquer alegação nesse sentido. Ainda que houvesse alguma eventual demora bancária, o que se admite apenas para argumentar, a transação foi devidamente concluída, sem qualquer inadimplemento por parte do requerido. O negócio foi finalizado com sucesso, não havendo justificativa para a aplicação de cláusula penal moratória ou qualquer outra penalidade. [...]” – ID 71879355, p. 3. E sustentou, em síntese: a) ter havido cumulação indevida de penalidades, argumento de que “o autor tenta, no presente processo, obter reparação por lucros cessantes em decorrência do mesmo fato gerador que já fundamentou o pedido de aplicação de cláusula penal no processo anterior” – ID 71879355, p. 4; b) litispendência, sob a alegação de “ajuizamento e continuidade de um processo com a mesma demanda com os mesmos pedidos, partes e causa de pedir, alterando apenas os valores e com meses de diferença” - ID 71879355, p. 4; c) coisa julgada, eis que a sentença transitada em julgado no processo no 0700419-49.2024.8.07.0007 teria decidido sobre pedidos apresentados nesta ação; d) litigância de má-fé; e) abuso do direito de ação. Alegou que “O autor abusa do direito de ação ao propor duas demandas com a mesma base fática, demonstrando intenção de prolongar indevidamente o litígio.” – ID 71879355, p. 4. Ao final, requereu: “a) O reconhecimento da coisa julgada em relação ao processo no 0700419- 49.2024.8.07.0007, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12 de julho de 2024, impedindo a rediscussão da matéria; b) A improcedência total dos pedidos do autor, uma vez que a causa de pedir já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível cumular cláusula penal moratória e lucros cessantes, o que torna os pedidos do autor juridicamente inviáveis e inadmissíveis no presente processo; c) A condenação do autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em razão da tentativa de rediscutir matéria já julgada e da busca por decisões contraditórias; d) A condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...].” – ID 71879355, pp. 5/6. Pela sentença de ID 71879368, rejeitadas as preliminares: “II - ANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria deduzida em juízo, embora seja de fato e de direito, dispensa a produção de provas em audiência, o que atrai a incidência da regra do Artigo 355, inciso I, do CPC. Preliminar de coisa julgada Deveras, para que a extinção prematura do processo ocorra, lastreado na existência de coisa julgada, é imperioso o atendimento do disposto no art.337, inciso VII e §§ 1o e 4o do CPC, que preceitua: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VII - coisa julgada; § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Portanto, para a ocorrência da coisa julgada, como causa extintiva do processo, é necessário que haja a identidade de partes, identidade de causa de pedir, identidade de pedido entre as ações, e que a ação anterior tenha sido decidida por decisão transitada em julgado. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APRECIAÇÂO DO MÉRITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SUPERVENIÊNCIA. VEDAÇÃO. BOA-FÉ. CONFIANÇA. 1. A função negativa que decorre da coisa julgada material exige, a fim de determinar se existe coincidência entre duas demandas, uma análise da teoria da tríplice identidade dos elementos que identificam a ação: partes, causa de pedir e pedido. 1.2. No caso dos autos, conquanto exista certa similitude entre as duas ações, e uma aparente coincidência entre os seus elementos identificadores, um olhar mais atento revela que, na verdade, os pedidos e a causa de pedir deduzidos em ambas não se confundem. (...). 2.1. Assim, uma vez constatada a ausência de coincidência entre as duas ações, resta inviável o reconhecimento de coisa julgada, o que impede a manutenção da sentença proferida na origem.” (...). (Acórdão n.1131525, 07128875620178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no PJe: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. PRELIMINARES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 1.1. No caso dos autos, embora haja identidade de partes e mesma causa de pedir, os pedidos são diversos, portanto não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada. 2. Incabível a juntada de documentos antigos com a apelação, quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. (...) 7. Preliminar de ofensa à coisa julgada afastada. Preliminar de não conhecimento de documentos novos juntados em sede recursal acolhida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. (Acórdão n.1129994, 07151874220178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, este Juízo se filia à corrente que entende que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação das questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. No caso dos autos é indiscutível que há a identidade de partes entre este processo e o de n.0700419-49.2024.8.07.0007, assim como a causa de pedir. Além disso, competia ao autor deduzir naquele processo pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da cláusula penal moratória, mas não o fez. Então, em princípio, haveria que se concluir pela ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, porquanto a questão em debate seria dedutível, e examinada, mas atinente à mesma causa de pedir daquele feito. Contudo, tal hipótese não se verifica no caso, porquanto aquele processo foi processado e julgado perante o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga (id 210743407). Logo, sob o crivo da Lei n. 9.009/95. E, ao analisar o valor dos pedidos (lucros cessantes e indenização por danos materiais, decorrentes da cláusula penal), o autor encontrou óbice na disposição inserta no artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, que limita o valor de alçada dos processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos seguintes termos: Art. 3o. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; E assim se conclui porque o limite de 40 salários mínimos, ao tempo da distribuição do processo 0700419-49.2024.8.07.0007, isto é, em 10/01/2024 (id 210743407), importava em R$56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais). E o valor pretendido pelo autor, a título de lucros cessantes e indenização decorrente da cláusula penal importava em R$58.081,25 (cinquenta e oito mil, oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), de acordo com a petição inicial daquele feito (id 210743407). Dessa forma, reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada implicaria tolher o direito de ação do autor, que não podia deduzir tais pretensões, conjuntamente no âmbito do Juizado Especial Cível por expressa vedação legal.” Ademais disto, não há disposição normativa que obrigue o autor a optar pelo procedimento comum, sendo-lhe facultado optar pelo rito da Lei 9.099/95 relativamente ao pedido de lucros cessantes, por ser de menor complexidade. Neste contexto, a preliminar de coisa julgada não merece acolhida. E quanto ao mérito, definido que: “Mérito. O entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo, objeto do Tema 970 é o de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” E, em razão deste entendimento, e, também, por conta da existência deste processo, o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes formulado perante o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo 0700419-49.2024.8.07.0007, conforme demonstra a sentença já transitada em julgado, acostada em id 210743408. DA CLÁUSULA PENAL Em relação à aplicação da cláusula penal (cláusula 6a, 6.1 – id 182043632, pág. 4) prevista no contrato, o direito à sua percepção pelo autor decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento contratual por parte do réu. Não se descura que a cláusula penal constitui autêntica multa pelo descumprimento total ou parcial do contrato, consoante se extrai da regra do Artigo 410 do CCB/2002 Exatamente por seu caráter coercitivo e indenizatório, a cláusula penal aplica-se a ambas as partes contratantes, de forma igual, notadamente nos contratos bilaterais e sinalagmáticos, em que os pactuantes são reciprocamente devedores e credores em igual medida e devem ter seus comportamentos contratuais tratados da mesma forma. É o que se infere da regra do Artigo 408 do CCB/2002, que, ao falar em devedor, quer-se referir a ambos os polos contratantes, na hipótese dos contratos bilaterais. Conforme as lições de Arnaldo RIZZARDO, a cláusula penal atende a duas finalidades primordiais, sendo a primeira de caráter coercitivo, no sentido de induzir o devedor a satisfazer aquilo a que se comprometeu, e a segunda, de caráter compensatório ou reparatório, decorrente da inadimplência ou da mora, no sentido de representar um meio de avaliar o prejuízo e o valor prévio das perdas e danos que resultariam do ilícito contratual. (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das obrigações. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 536-537). Neste contexto, em razão do atraso no pagamento do preço do imóvel, fato incontroverso, porque confirmado pelo réu, este incide na cláusula penal pactuada.” - ID 71879368 p. 5. E em apelação, como se viu, o réu recorrente alega: “A controvérsia passou a girar em torno do prazo de liberação dos recursos da carta de crédito, e se eventual atraso no depósito do valor configura mora contratual justificadora da aplicação de penalidades. Conforme restou comprovado nos autos: • O Apelante efetuou o pagamento inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, posteriormente, adiantou mais R$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalizando R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), valor pago com recursos próprios, justamente para garantir o negócio. • A carta de crédito foi liberada no primeiro dia útil após o cumprimento integral das exigências bancárias, o que respeita os termos usuais de prazos praticados por instituições financeiras (até 7 dias úteis após a entrega completa da documentação). • Eventuais entraves decorreram de ajustes documentais do próprio Apelado (por exemplo, divergência no nome de sua esposa, registrado com nome de solteira), e não por culpa ou inércia do Apelante. Importante destacar que a carta proposta foi firmada em 16 de junho de 2023, o contrato de compra e venda foi assinado em 23 de junho de 2023, e o aditivo contratual posterior estipulou o prazo de 5 de setembro de 2023 para o pagamento da carta de crédito, sob pena de incidência de penalidades. A operação envolvia financiamento por carta de crédito, cujo trâmite naturalmente exige diligência documental, o que, no caso, foi agravado por exigências bancárias e cartoriais alheias à vontade do Apelante, como a correção do nome da esposa do Apelado (que constava como solteira) e divergências nos dados bancários fornecidos. Superados tais entraves, o pagamento do valor da carta foi efetivamente realizado pelo banco em 14 de novembro de 2023, tão logo as partes puderam comparecer ao banco — inclusive levando-se em conta a compatibilização de agendas e horários de pessoas que trabalham, o que é um fator objetivo e corriqueiro. A entrega das chaves foi formalizada em 23 de novembro de 2023, evidenciando que, em prazo razoável e compatível com a complexidade da operação, houve cumprimento substancial da obrigação contratual. Nesse contexto, não se sustenta a aplicação de penalidades por inadimplemento, tampouco se pode falar em mora voluntária, posto que o Apelante atuou em conformidade com a boa-fé e os deveres de colaboração exigidos contratualmente. Diante desse cenário, é patente que o intervalo entre a assinatura do contrato e a concretização do pagamento se deu em prazo razoável e plenamente justificável pelas exigências externas ao Apelante, o qual jamais agiu com dolo ou desídia.” – ID 71879371, pp. 3/4. E diz que “Tais circunstâncias evidenciam que a obrigação foi substancialmente cumprida — motivo pelo qual a imposição de juros e multa como se houvesse inadimplemento absoluto viola o princípio da proporcionalidade e contraria o entendimento consolidado nos tribunais.” Como se vê, as alegações a não voluntariedade de mora e de “mitigação da cláusula penal” configuram inovação recursal, já que ventiladas somente em sede recursal. Veja-se que na contestação o réu afirmou somente que “o negócio foi finalizado com sucesso” – ID 71879355, p. 3, tendo se restringido a alegar violações de direito material e processual na presente ação: cumulação indevida de penalidades, litispendência, coisa julgada, litigância de má-fé e abuso do direito de ação. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora